Tribunal: TJSP
Processo: 0004486-37.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença julgado extinto, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Inconformismo da exequente – Mensalidade escolar inadimplida – Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp. n. 1.620.919/PR), fixando os pressupostos para caracterização da prescrição intercorrente aos processos com prazos iniciados na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença julgado extinto, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Inconformismo da exequente – Mensalidade escolar inadimplida – Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp. n. 1.620.919/PR), fixando os pressupostos para caracterização da prescrição intercorrente aos processos com prazos iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Inércia do exequente para dar andamento ao processo, por prazo inferior ao de prescrição do direito material vindicado. Exequente quedou-se inerte em promover andamento processual de fevereiro de 2016 a maio de 2019, período inferior ao prazo de 5 (cinco) anos previsto para ajuizamento da ação executiva fundada em dívida líquida constante de instrumento particular. Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Prescrição intercorrente não configurada – Sentença anulada, determinando-se o regular prosseguimento do andamento processual – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004486-37.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO SÃO PAULO, é apelado PABLO RODRIGO GOMES SOLER
OLIVER (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004486-37.2019.8.26.0010 -Voto no 9519
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 0004486-37.2019.8.26.0010
Apelante (Exequente): Fundação São Paulo
Apelado (Executado): Pablo Rodrigo Gomes Soler Oliver
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Ipiranga
Juiz de 1a Instância: Luis Fernando Cirillo
Voto no 9519
APELAÇÃO CÍVEL Cumprimento de sentença julgado
extinto, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da
prescrição intercorrente Inconformismo da exequente
Mensalidade escolar inadimplida Orientação firmada pelo
C. Superior Tribunal de Justiça (REsp. n. 1.620.919/PR),
fixando os pressupostos para caracterização da prescrição
intercorrente aos processos com prazos iniciados na
vigência do Código de Processo Civil de 1973. Inércia do
exequente para dar andamento ao processo, por prazo
inferior ao de prescrição do direito material vindicado.
Exequente quedou-se inerte em promover andamento
processual de fevereiro de 2016 a maio de 2019, período
inferior ao prazo de 5 (cinco) anos previsto para
ajuizamento da ação executiva fundada em dívida líquida
constante de instrumento particular. Inteligência do artigo
206, § 5o, inciso I, do Código Civil
Prescrição
intercorrente
não
configurada

Sentença
anulada,
determinando-se o regular prosseguimento do andamento
processual Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
instituição de ensino exequente contra a r. sentença de fls. 417, cujo
relatório se adota, que julgou extinto o cumprimento de sentença com
fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, ante o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Apela a exequente a fls. 424/428. Sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004486-37.2019.8.26.0010 -Voto no 9519
3
síntese, não ter deixado de dar andamento ao processo. Alega que o
prazo prescricional somente voltará a fluir a partir do último ato do
processo que a interrompeu, nos termos do artigo 202, § único, do
Código Civil. Pleiteia a reforma da r. sentença recorrida para o fim de
que seja afastada a tese de prescrição intercorrente, determinando-se o
regular prosseguimento do processo.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado.
Regularmente intimado, o apelado apresentou
contrarrazões (fls. 439/441), requerendo seja negado provimento ao
recurso.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
A questão controvertida submetida à análise
desta d. Turma Julgadora consiste em verificar se, de fato, restou
caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executória, por
meio da qual pretende a fundação exequente satisfazer seu crédito
oriundo de inadimplemento de mensalidades escolares, cujo saldo
devedor originário perfaz a quantia de R$ 6.376,12 (seis mil trezentos e
setenta e seis reais e doze centavos).
O MM. Juízo “a quo” proferiu sentença de
extinção do cumprimento de sentença, com resolução de mérito,
pronunciando a prescrição da pretensão do exequente, sob o fundamento
de que restou caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão
executória da exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004486-37.2019.8.26.0010 -Voto no 9519
4
O
instituto
da
prescrição
encontra-se
fundamentado no princípio da segurança das relações jurídicas, de sorte
que ocorre a extinção da pretensão articulada em Juízo em razão do
transcurso do tempo somado à inércia do credor. Nesse sentido, de rigor
destacar o enunciado da Súmula no 150 do C. Supremo Tribunal Federal,
bem como o atual entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça a
respeito, haja vista que o processo não pode ficar suspenso
indefinidamente aguardando a localização de bens passíveis de penhora,
devendo ser observado, para tanto, o limite prescricional do direito
material correspondente.
No caso, o prazo prescricional é de cinco anos,
tratando-se de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
particular, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil1, a
incidir a partir do transcurso de 1 (um) ano da data em que configurada a
inércia do exequente.
Em julgamento proferido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no
Recurso Especial no 1.604.412/SC, cujo acórdão foi publicado em
22/08/2018, foram fixadas quatro teses acerca da consumação da
prescrição intercorrente:
“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
1 Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 5o Em cinco anos:
(...)
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004486-37.2019.8.26.0010 -Voto no 9519
5
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior
ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código
Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na
data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não
se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.” (STJ, IAC no REsp. no 1.604.412/SC, Segunda
Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).
No caso, o exequente quedou-se inerte, sem dar
andamento processual, a partir de fevereiro de 2016 (fl. 341). O termo
inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça, ocorre um ano após esta data, isto é, em fevereiro de
2017. Assim, o prazo prescricional encerrar-se-ia em fevereiro de 2022.
Conforme se depreende dos autos, o apelante se manifestou em termos
de prosseguimento em 06/05/2019, quando protocolou pedido de
substituição do polo ativo para regular prosseguimento do feito.
Diante disso, constata-se que a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004486-37.2019.8.26.0010 -Voto no 9519
6
intercorrente não se consumou, hipótese em que se impõe a anulação da
r. sentença hostilizada, determinando-se o retorno dos autos ao Primeiro
Grau para regular prosseguimento do processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora